Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-39.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. LIQUIDAÇÃO DO CRÉDITO. JULGAMENTO DE EMBARGOS OU IMPUGNAÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS. JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. OFÍCIO. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada contra a decisão proferida no feito que se encontra em fase de cumprimento de sentença, e julgou improcedente a Impugnação manejada, e manteve a penhora sobre a quantia bloqueada via BACENJUD, e determinou a liberação do alvará em favor do credor.
3. A parte agravante sustenta que ainda está em recuperação judicial, e defende que a execução não pode prosseguir no Juízo de origem.
4. A Corregedoria encaminhou aos Juízos do TJDFT cópias de decisões da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, relativas ao processo de Recuperação Judicial do grupo OI S/A (Ofícios no. 282/2018 e 597/2018 daquele Juízo).
5. O Juízo Universal decidiu que as ações referentes a créditos extraconcursais (constituídos por sentença transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial) devem prosseguir normalmente até a liquidação do valor do crédito, com a ressalva de que os atos de constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação.
6. Concluída a liquidação, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deve expedir ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, a fim de comunicar a necessidade do pagamento do crédito. (REsp 1598130/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017).
7. Tratando-se de créditos extraconcursais os atos de constrição patrimonial competem ao juízo de soerguimento, o qual intimará a empresa recuperanda para efetuar o depósito judicial nos autos do processo de origem, devendo este permanecer ativo até que o pagamento seja efetivado.
8. Ressai dos autos onde tramita o processo de origem que o valor exequendo foi bloqueado por intermédio do sistema BACENJUD, com a consequente penhora. Ao julgar improcedente a Impugnação da devedora, ora agravante, o juiz a quo determinou a expedição de alvará de levantamento da importância em favor do credor, o que implica em ato de constrição reservado ao Juízo da Recuperação Judicial.
9. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para determinar o encaminhamento de Ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, a fim de dar-lhe conhecimento da necessidade do pagamento e do valor bloqueado e penhorado.
9. Reconhecida a incompetência funcional do Juízo de origem para determinar medidas constritivas do patrimônio da empresa agravante.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios.
11. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.